Tribunal: TJDFT
Processo: 0707071-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. AUSÊNCIA AOS COMPARECIMENTOS OBRIGATÓRIOS. JUSTIFICATIVAS INSUFICIENTES. REITERAÇÃO. FALTA GRAVE CONFIGURADA. PERDA DE DIAS REMIDOS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O descumprimento das condições impostas no regime aberto, especialmente o comparecimento periódico em juízo, configura falta grave, nos termos do art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal.
2. A ausência de aparelho celular, desacompanhada de providências alternativas para cumprimento da obrigação, e o esquecimento decorrente de atividades laborais não constituem justificativas idôneas para afastar o inadimplemento reiterado da obrigação.
3. A reiteração das ausências evidencia desídia da apenada e autoriza o reconhecimento da falta grave.
4. A perda de 1/6 dos dias remidos mostra-se proporcional e adequada à gravidade da conduta, nos termos do art. 127 da LEP.
5. Recurso conhecido e desprovido.